Tribunal: TJMT
Processo: 0028636-11.2016.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0028636-11.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE PEDRO DE OLIVEIRA CARDOSO - CPF: 017.941.501-88 (EMBARGANTE), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), NUBIA PIRES DE OLIVEIRA - CPF: 460.694.451-04 (EMBARGANTE), THIAGO DE OLIVEIRA CARDOSO - CPF: 017.941.461-56 (EMBARGANTE), ENEAS CARDOSO JUNIOR - CPF: 017.941.521-21 (EMBARGANTE), JOSE PINHEIRO COELHO FILHO - CPF: 106.025.771-87 (EMBARGANTE), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), JOSE PINHEIRO COELHO FILHO - CPF: 106.025.771-87 (EMBARGADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), JOSE PEDRO DE OLIVEIRA CARDOSO - CPF: 017.941.501-88 (EMBARGADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), NUBIA PIRES DE OLIVEIRA - CPF: 460.694.451-04 (EMBARGADO), THIAGO DE OLIVEIRA CARDOSO - CPF: 017.941.461-56 (EMBARGADO), ENEAS CARDOSO JUNIOR - CPF: 017.941.521-21 (EMBARGADO), NUBIA PIRES DE OLIVEIRA - CPF: 460.694.451-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO – VÍCIOS INVOCADOS COMO MERO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL – SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE COM O DESFECHO DECISÓRIO –– EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA CARDOSO, THIAGO DE OLIVEIRA CARDOSO e JOSÉ PINHEIRO COELHO FILHO contra o acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0028636-11.2016.8.11.0041, originário d
os autos da ação de “
Indenização por Danos Morais e Materiais
” (Proc. nº 0028636-11.2016.8.11.0041 – Código 1142873), ajuizada pelos embargantes contra o réu JOSÉ PINHEIRO COELHO FILHO e a litisdenunciada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, à
unanimidade, desproveu o recurso da parte autora/embargante e deu parcial provimento ao recurso do réu/embargado para “
para reduzir o montante fixado à título de indenização por danos morais para o valor de R$ 70 mil reais em proveito de cada um dos autores, bem como limitar a pensão mensal de cada um dos autores ao patamar de 1 (um) salário mínimo
”, bem como, deu parcial provimento ao apelo da Seguradora/denunciada “
para afastar a sua condenação direta e solidária ao pagamento da indenização por danos morais
” (cf. Id. nº 118071988).

Os embargantes arguem “
omissão
” do acordão embargado, mais precisamente “
na apreciação de questão relevante e provas constantes dos autos
”, e especialmente no fato de que
“
com o falecimento do pai dos Apelados, a situação financeira da família se abalou consideravelmente, vez que todos sempre viveram às suas expensas e cuidados, tanto que o falecido era responsável e pagava assiduamente, em favor dos filhos, pensão alimentícia no valor de 30% por cento sobre o bruto de seu salário, inclusive referente a férias e 13º salário, mais o plano de saúde para os três filhos, medicamentos e mensalidades escolares de todos, conforme se depreende do Acordo Homologado Judicialmente
”, dizendo que, em razão disso, não se extrai “
fundamentação condizente com a realidade dos documentos apresentados aos autos para que se possa chegar a conclusão de que seria necessário a redução do valor de indenização fixado pelo d. magistrado de primeiro grau
”, aliás, dizem que “
o v. acórdão utiliza, literalmente, argumento genéricos
(...)
sem, contudo, especificar quais seriam essas particularidades
” que teriam ensejado a redução da pensão nos valores fixados pelo juízo de origem (sic – cf. Id. nº 119038497 - Pág. 1/6).

Noutro ponto, sustentam que a redução do “
valor fixado à título de dano moral
” também revela omissão às particularidades da causa, deixando o v. acórdão de observar “
preceitos constitucionais (art.5º, caput, I, da CF) e processuais (art. 7º do CPC) e ferindo, ainda, o contraditório substancial e efetivo
” (sic – cf. Id. nº 119038497 - Pág. 7).

Pedem, portanto, o acolhimento dos aclaratórios, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para que haja “
apreciação de todos os fatos e provas apresentados nos autos
”, e assim, seja desprovido o apelo interposto pelo apelante/embargado (cf. Id. nº 119038497 - Pág. 8).

Apesar de intimado, o réu/embargado deixou de apresentar contrarrazões aos aclaratórios, e a Seguradora/denunciada ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 20409458, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Friso, de início, conforme costumeiramente o faço em tantos outros casos semelhantes, que o recurso de embargos de declaração é instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e/ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

Objetivamente, a leitura das razões recursais revela que os
embargantes não
pretendem afastar alguma contradição interna ou incerteza, ou, ainda, eventual omissão e/ou obscuridade, mas sim, e tão somente, forçar a novo julgamento que resulte em situação favorável a seus interesses, tanto é que, embora abram suas exposições citando à figura prevista no art. 1.022, inciso II, do CPC,
tentando, com isso, dar um lustro de legitimidade às suas pretensões de rediscutir a matéria, logo mais, na sequência, abertamente passam a manifestar a sua discordância com as razões decisórias e a impugnar diretamente o desfecho dado caso no acórdão embargado, o que é, obviamente, aberrante à finalidade desta via recursal e compatível com a cognição estreita e de finalidade específica cabível neste momento.

As provas e/ou circunstâncias apontadas pelos embargantes que supostamente não teriam sido levadas em consideração ao ser proferido o desfecho decisório foram detalhadas da seguinte forma:

“(...)
a) o embargante José Pedro é absolutamente incapaz, pois possui enfermidade prevista no rol de doenças graves, incuráveis ou contagiosas do art. 213, §1º da Lei Complementar 0490, tendo início em 22/09/1993, CID 10 G804 (Paralisia Cerebral atáxica) + G403 (Epilepsia e síndromes epiléticas generalizadas idiopáticas), fato esse comprovado nos autos;

b) na época do acidente, eram de R$ 16.003,41 (dezesseis mil, três reais e quarenta e um centavos), de acordo com a pensão alimentícia fixada judicialmente em favor dos filhos, no percentual de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos brutos, inclusive férias e décimo terceiro, tem-se que, desde a morte os filhos deixaram de contar com o valor total de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), equivalente a 7,09 salários mínimos da época, ou seja, 2,37 salários mínimos para cada um dos filhos;

c) Além disso, o pai falecido também arcava com a manutenção das mensalidades escolares dos dois filhos capazes que perfaz o valor médio de R$ 1.029,20 (cada) totalizando R$ 2.058,40, mais plano de saúde dos três filhos no montante de R$ 228,87 + R$ 228,87 + R$ 187,30 respectivamente, totalizando R$ 645,40, bem como despesas de medicamentos para todos, sendo a despesa do apelado José Pedro, fixa em pelo menos R$ 455,50, como se pode depreender da Declaração Médica de uso contínuo em anexo e ainda, no lugar da mensalidade escolar, para o APELADO José Pedro, diante de sua necessidade especial, sempre foi mantido um babá, cujo salário hoje é de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais)
(...)” (cf. Id. nº 119038497 – Pág. 4).

Depreende-se da simples leitura do acórdão embargado que todos os respectivos apontamentos foram citados em determinado momento no
decisum
, seja no relatório ou mesmo no voto condutor. E, para fins de máxima clareza, e para, talvez, colocar uma pá de cal no assunto, transcrevo, abaixo, inclusive com
destaques
, trechos chaves que possibilitam a exata compreensão da impertinência jurídica da tese recursal aqui repisada pelos ora embargantes:

“RELATÓRIO:

(...) Os autores interpuseram recurso adesivo (cf. doc. Num. 76768179 - Pág. 1/14), discorrendo sobre a desproporcionalidade da pensão indenizatória arbitrada,
ARGUINDO QUE POSSUÍAM “DIREITO À PENSÃO ALIMENTÍCIA NO VALOR DE R$ 6.230,40, ALÉM DAS DESPESAS COM MENSALIDADES ESCOLARES (EM RELAÇÃO À DOIS DOS TRÊS FILHOS) E PLANO DE SAÚDE (DOS TRÊS FILHOS)”, QUE REPRESENTAM OS VALORES DE R$ 2.058,40 E R$ 645,40, RESPECTIVAMENTE; ALÉM DISSO, DIANTE DA NECESSIDADE ESPECIAL DO PRIMEIRO APELANTE, DEVE SER CONSIDERADA A DESPESA FIXA MENSAL DE R$ 445,50 E O FATO DE QUE “ SEMPRE FOI MANTIDA UMA BABÁ, CUJO SALÁRIO HOJE É DE R$ 1.400,00”, PELO QUE O VALOR FIXADO NÃO COMPORTA A TOTALIDADE DE DESPESAS DOS REQUERENTES
. (...)

“VOTO CONDUTOR:

Na origem, trata-se de ação de “
Indenização por Danos Morais e Materiais
” ajuizada por Thiago, José e Eneias, filhos da vítima do atropelamento fatal causado pelo neto do requerido em 26/11/2013, com pedido para que seja o réu condenado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes da morte de Enéas Cardoso Filho, do qual, presumidamente, os autores dependiam economicamente (cf. Id. Num. 76766496 - Pág. 2).

A r. sentença concluiu pelo parcial provimento dos pedidos autorais sob os seguintes fundamentos:

“
[...]

A VÍTIMA PERCEBIA MENSALMENTE A IMPORTÂNCIA BRUTA TOTAL DE R$ 16.003,41 (DEZESSEIS MIL E TRÊS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) MENSAIS, E DESSE VALOR ERAM DESCONTADOS COTAS DE PENSÕES PAGAS A OUTROS DEPENDENTES NO MONTANTE DE R$ 9.337,56 (NOVE MIL TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), QUE ABATIDOS, RESTA A QUANTIA DE R$ 6.665,85 (SEIS MIL SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) - ID. 27023081, FL. 72
, equivalente a 9,83 salários mínimos à época, e deduzido 1/3 das despesas pessoais, chega-se à 6,56 salários mínimos devido aos autores, incluindo 13º salário e férias anuais, sendo:

[...]”

O réu pretende excluir a condenação ao pagamento da pensão mensal, alegando falta de prova da inscrição dos filhos mais novos da vítima em curso preparatório para ingresso no ensino superior, e, em relação ao mais velho, incompatibilidade entre a pensão indenizatória pretendida e a percepção do benefício previdenciário que ele recebe; na verdade, à época do sinistro que ceifou abruptamente a vida do genitor desses garotos, a dependência econômica deles em relação ao pai era notavelmente presumida, afinal, nenhum deles havia completado 25 (vinte e cinco) anos de idade, faixa etária em que “
presumivelmente, os beneficiários terão concluído sua formação, inclusive em curso universitário, não mais se justificando o vínculo de dependência econômica
” (REsp 402.443/MG).

Enquanto os filhos mais novos se preparavam para ingressar na vida acadêmica universitária (cf. Id. Núm. 76767950 – Pág. 5 ao Id. Núm. 76767952 – Pág. 4), um com 15 e outro com 18 anos de idade, ou seja, longe de atingirem a independência econômica, em relação ao primogênito a dependência era ainda mais escancarada, já que o mais velho possui enfermidade prevista no rol de doenças graves, incuráveis ou contagiosas do art. 213, § 1° da Lei Complementar 04/1990, que o enquadra no perfil daqueles que não possuem capacidade civil plena e necessitam de aporte financeiro de terceiros de forma contínua e duradoura, de modo que, ainda que receba pensão previdenciária, não há óbice à cumulação dos dois auxílios, porquanto de natureza e origens distintas.

À propósito:

EMENTA
: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO PROVOCADO PELAS CONDIÇÕES RUINS DE RODOVIA ESTADUAL QUE CULMINOU NA MORTE DO MARIDO E PAI DOS AUTORES, SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE RESTABELECEU A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU NO TOCANTE À POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO PENSIONAMENTO MENSAL INDENIZATÓRIO DECORRENTE DA CULPA PELO ACIDENTE AOS DEPENDENTES DA VÍTIMA FATAL COM O RECEBIMENTO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. ENTENDIMENTO PACIFICADO DO STJ. A ADOÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO, ALÉM DE OLVIDAR A DIFERENÇA DA NATUREZA E DAS CAUSAS DOS REFERIDOS PENSIONAMENTOS, CAUSARIA À PARTE AGRAVANTE UM ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, PORQUANTO SERIA ISENTADA DE SUA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL, APENAS PELO FATO DE A VÍTIMA FATAL SER SEU SERVIDOR DE CARREIRA. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Esta Corte Superior já firmou entendimento pelo qual é possível a cumulação de pensão previdenciária com outra, de natureza civil, como a presente, que é indenizatória decorrente da responsabilidade civil pelo acidente fatal que vitimou o pai e marido dos autores.
2. O eventual acolhimento das razões recursais internas geraria para a agravante um enriquecimento sem causa, porquanto ficaria isenta de sua responsabilização civil, apenas pelo fato de a vítima fatal ser servidor de carreira. 3. Agravo Interno do ESTADO DE SANTA CATARINA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STJ – 1ª Turma – AgInt no REsp 1524020/SC – Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – Julgado em 28/10/2019, DJe 18/11/2019)

EMENTA
: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO CIVIL EX DELICTO. INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL À VIÚVA (CC, ART. 1.537, II). PRÉVIO RECEBIMENTO DE PENSÃO ESPECIAL PREVIDENCIÁRIA. EXCLUSÃO DE OFÍCIO DA PENSÃO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 128, 460, 512 E 515 DO CPC. CUMULAÇÃO DAS PENSÕES. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1 - Na hipótese, apesar de o réu, ora recorrido, no recurso de apelação, ter pretendido apenas a diminuição dos valores e do termo final do pensionamento, o v. aresto recorrido considerou, de ofício, que a cumulação da pensão civil ex delicto com aquela assegurada pela legislação especial (pensão previdenciária por morte paga pelo Exército à viúva) seria uma questão de ordem pública, tendo, por isso, excluído a pensão por ato ilícito, mantendo, sem modificação, a de índole previdenciária. 2 - Nesses termos, ocorreu violação aos arts. 128, 460, 512 e 515 do CPC, na medida em que, no julgamento das apelações, foi introduzida e decidida questão nova, não suscitada nos recursos do réu e dos autores, transbordante, portanto, dos limites da lide e do efeito devolutivo do recurso
. 3 - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que "o benefício previdenciário é diverso e independente da indenização por danos materiais ou morais, porquanto, ambos têm origens distintas. Este, pelo direito comum; aquele, assegurado pela Previdência. A indenização por ato ilícito é autônoma em relação a qualquer benefício previdenciário que a vítima receba" (AgRg no AgRg no REsp 1.292.983/AL, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe de 7.3.2012)
. (...) (STJ – 4ª Turma – REsp 776.338/SC – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 06/05/2014, DJe 06/06/2014)

Deste modo, para desconstituir a presunção que beneficia os autores, caberia ao réu ultrapassar a fragilidade das argumentações retóricas e genéricas, e apresentar nos autos prova insofismável de que o genitor/falecido realmente não desempenhava o encargo de mantenedor de seus filhos, de modo que, à falta de desincumbência desse ônus probatório (CPC, II, art. 373), tem-se que aos autores é devido o pensionamento mensal indenizatório, inclusive acrescidos de juros e correção monetária.

Sobre o valor da pensão mensal, tem-se, de um lado, o réu/apelante pedindo a sua redução, e, do outro, os autores/irmãos pretendendo a majoração do valor fixado pela sentença.

Há muito o eg. STJ já sedimentou a orientação de que os filhos da vítima têm direito à pensão, que não pode ultrapassar 2/3 (dois terços) do salário que o falecido recebia, sob a presunção de que o pai/falecido gastava cerca de 1/3 (um terço) do salário mensal com as necessidades básicas de sua própria sobrevivência.

Sobre ao tema:

EMENTA
: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSÃO MENSAL AO CÔNJUGE SOBREVIVENTE. DOIS TERÇOS DA REMUNERAÇÃO DO DE CUJUS. EXPECTATIVA DE VIDA VERIFICADA NA DATA DO ÓBITO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
3. O pensionamento por morte de familiar deve limitar-se a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento. Precedentes.
4. Segundo o entendimento desta Corte, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge, resultante da prática de ato ilícito, tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro. Precedentes. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1713056/SP – Rel. Min. RAUL ARAÚJO – Julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020)

Frise-se, de antemão, que o pensionamento por morte não precisa necessariamente atingir o patamar de 2/3 (dois terços) do salário que a vítima auferia, pois, na verdade, interpretação clara e literal da jurisprudência supratranscrita e ressoada na maioria dos Tribunais brasileiros é a de que este patamar é apenas o limite razoável à fixação do valor da indenização, cabendo ao Juízo, portanto, aplicar, dentro desse parâmetro o valor coerente com as circunstâncias de cada caso, e, neste, em particular, tenho que o valor fixado pela sentença comporta a almejada redução pleiteada pela parte requerida, revelando-se, assim, mais razoável fixar o valor de 01 salário-mínimo para cada um dos autores, quantia esta que melhor atende ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

Quanto ao termo final atribuído às pensões mensais, em relação ao filho mais velho (José Pedro de Oliveira) a pensão mensal deverá ser paga até a data em que o seu genitor atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro (CC, art. 948), e, em relação aos autores Thiago de Oliveira Cardoso e Enéas Cardoso Júnior, o eg. STJ orienta que a obrigação de pagamento da pensão deve subsistir até a data em que eles completarem 25 anos de idade, obviamente se esta ocorrer antes da data final da expectativa de vida da vítima.

A propósito:

“EMENTA:

(...) BASE DE CÁLCULO DA PENSÃO. NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. (...) TERMO FINAL E REVERSÃO DO PENSIONAMENTO. (...) 4. No que se refere ao termo final da pensão, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que deve ocorrer na data em que o filho da vítima completa 25 (vinte e cinco) anos de idade, garantido o direito de a viúva acrescer. Precedentes” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 113.612/SP – Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – Julgado em 01/06/2017, DJe 06/06/2017).

No que se refere ao
quantum
fixado a título de dano moral, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano, mormente pelo fato deste ser imensurável, pois, afinal, nenhum valor em espécie é efetivamente suficiente para reparar a dor da família pela morte de um ente querido, ocorrida, sobretudo, de forma tão trágica e gratuita, mas, nem por isso, a indenização deve ser fixada em valor irrisório, que não atenda ao propósito do desestimulo, e possa até desvalorizar a vida, nem em valor exacerbado, que possa levar o ofensor à ruína, até porque, neste caso, a satisfação da indenização poderá não ocorrer ou ficar comprometida.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, com observância dos princípios que norteiam o dano moral tais como a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, sendo que o valor deve ser significativo para que não passe despercebido e coíba a conduta negligente do agente

Sopesadas as particularidades supratranscritas, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido ao patamar de 70 mil reais à cada um dos autores/apelantes.
”

O acórdão é claro, objetivo e congruente na exposição dos motivos que conduziram ao desfecho decisório, expondo e seguindo raciocínio coerente, lógico, ordenado e perfeitamente compreensível acerca do fundamento jurídico que ensejou a conclusão decisória ali assentada, atentando-se a todas as particularidades da lide, inclusive àquelas reafirmadas nestes aclaratórios pelos embargantes; demais disso, o conceito de decisão fundamentada prescinde de mecânica e pontual menção a todos os dispositivos legais aplicados ou rejeitados, observados ou descartados, ou, então, refutação particularizada de todo e qualquer argumentos apresentado ou precedente invocado, sendo necessário apenas que a fundamentação decisória seja congruente, compreensível e entregue os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

Nesse sentido, em sede de Recurso Especial por violação ao artigo 535, II, do CPC, cujo aresto encontra-se colacionado na Revista de Processo 91/361, o Superior Tribunal de Justiça entendeu ausente a ofensa ao referido dispositivo legal, argumentando que:

“O juiz não se vincula ao dever de responder a todas as considerações postas pelas partes, desde que já tenha encontrado, como na hipótese, motivo suficiente para embasar a sua decisão, não estando obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados e muito menos a responder a cada item de suas considerações.”

Assim, reforço, como de praxe, que se os embargantes não concordam com a interpretação ou conceitos jurídicos aplicados à espécie, e desejam rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
error in judicando
.

Por fim, para me adiantar aos enfadonhos embargos “para fins de pré-questionamento”, chamo atenção ao fato que o art. 1.025 do CPC findou com qualquer dúvida quanto ao fato de que
o pr
é-
questionamento
é dever da parte, e
não
propriamente do
julgador,
de modo que
não
é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não,
violado
ou não, aplicado ou não
,
sendo satisfatório
que conste d
a
fundament
ação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado.

É por estas fortes e sólidas razões já consignadas no aresto que o enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022